Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
O artigo 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, estabelece que o preparo deva ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de ser realizado em dobro – situação que aparentemente se amolda à destes autos, uma vez que a guia de preparo com o respectivo comprovante de pagamento não encontra-se anexada aos autos. Nos termos dos § 4°, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se.